Tribunal: TJES
Processo: 5015210-97.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015210-97.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GEONICE ALVES FERREIRA
RECORRIDO: BANCO PAN
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.

5015210-97.2025.8.08.0012.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
GEONICE ALVES FERREIRA.

RECORRIDO:
BANCO PAN S/A.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES no 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pelo recorrente é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos,
DEFIRO
a gratuidade judiciária.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO ADEQUADA E CLARA. DEVER DE INFORMAÇÃO VIOLADO (ART. 6º, III, DO CDC). UTILIZAÇÃO RESTRITA A SAQUE. NULIDADE CONTRATUAL RECONHECIDA. RETORNO
AO STATUS QUO ANTE
. REPETIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS. DANO MORAL.
REFORMA.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Cuida-se de recurso inominado interposto por GEONICE ALVES FERREIRA em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória de nulidade c/c indenização por danos morais, materiais e repetição de indébito, ajuizada em face do BANCO PAN S/A,
referente a contrato de cartão de crédito consignado (RMC/RCC).

2.

A sentença recorrida fundamentou-se na regularidade da contratação do cartão de crédito consignado, entendendo que a instituição financeira cumpriu adequadamente com o dever de informação através de documentos contratuais digitais, tendo a consumidora aderido livremente ao serviço ofertado.

3.

Irresignada, a autora interpõe recurso sustentado, em síntese, vício de informação e de vontade no momento da contratação de empréstimo consignado, alegando jamais ter recebido ou utilizado o cartão de crédito, pugnando pela reforma da sentença para declarar a nulidade do contrato, condenar a recorrida à restituição em dobro dos valores descontados no benefício previdenciário e ao pagamento de indenização por danos morais.

4.

Em contrarrazões, o recorrido defende a regularidade da contratação, a validade da assinatura digital, o cumprimento integral do dever de informação e a ausência de abusividades. Sustenta que a recorrente tinha plena ciência da natureza do negócio jurídico celebrado e se beneficiou dos valores disponibilizados, pugnando pela manutenção da sentença.

MÉRITO.

5.

A questão dos autos cinge-se em determinar a validade do negócio jurídico objurgado e, por conseguinte, dos descontos no benefício da recorrente, que afirma não ter recebido as informações adequadas sobre o produto e modalidade na contratação, nem utilizado o cartão para saques.

6.

Destaca-se, preliminarmente, que restou caracterizada a relação consumerista, visto que a recorrente se enquadra como consumidora e a recorrida como fornecedora, conforme preceituam os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor – CDC, aplicando-se integralmente o CDC às operações realizadas por instituições financeiras, conforme sedimentado na Súmula nº 297:
"o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras"
.

7.

Respeitado o posicionamento do(a) ilustre Magistrado(a) prolator(a) da sentença atacada, o recurso da recorrente comporta
provimento.
Isto porque,
do estudo dos autos não é possível aferir livre adesão pela parte autora, especialmente pela estratégia de contratação então estabelecida, se de fato a oferta teria sido suficiente informativa e clara, conforme exigidos em semelhantes relações pelas notórias disposições do CDC. A análise das faturas demonstra que a recorrente não utilizou efetivamente o cartão, sendo que os valores descontados destinavam-se exclusivamente ao pagamento de taxas e encargos, configurando situação que perpetuaria o endividamento sem amortização do principal.

8.

Com efeito, a recorrida limitou-se a juntar aos autos instrumento contratual digital acompanhado de fotografia ("selfie") e "link criptografado", contudo, tal documentação não esclarece as circunstâncias específicas em que a fotografia foi obtida, nem demonstra inequivocamente o consentimento livre e esclarecido do consumidor para a contratação.

9.

A mera apresentação de biometria facial, desacompanhada de certificação digital nos padrões da ICP-Brasil, não é suficiente para comprovar a manifestação válida de vontade, especialmente considerando-se os crescentes casos de fraude com utilização indevida de dados pessoais.

10.

No caso concreto, houve indução em erro, pois a consumidora acreditava estar contratando empréstimo consignado comum, mas acabou vinculada a contrato de cartão de crédito consignado, com descontos automáticos de valores mínimos em seu benefício previdenciário, sem amortização efetiva da dívida.
Assim, na medida em que a modalidade de contratação (Cartão RMC/RCC) se revelou diversa da manifestação de vontade do consumidor, resta configurado o vício de informação, em clara violação ao dever de transparência e informação do fornecedor (Art. 6º, III, do CDC).

11. No âmbito dos Juizados Especiais do Espírito Santo, a matéria foi consolidada pela Turma de Uniformização nos seguintes enunciados:

Enunciado nº 29:
Nos casos em que o consumidor não tem a pretensão de contratar cartão de crédito consignado, buscando contrair empréstimo consignado, ao ser declarada a nulidade do contrato por vício de vontade, devem as partes retornar ao status quo ante, cabendo ao consumidor devolver o montante sacado e à instituição financeira a restituição em dobro dos valores descontados.

Enunciado nº 29.1:
Nos casos em que o consumidor não tem a pretensão de contratar cartão de crédito consignado, mas tão somente a revisão da cláusula para empréstimo consignado comum, poderá haver a adequação contratual.

12.

Portanto, deve ser reconhecida a nulidade da contratação, com a consequente restituição das partes ao
status quo ante
.

13.

No tocante à repetição do indébito, incide o art. 42, parágrafo único, do CDC. O Superior Tribunal de Justiça, nos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial nº 676.608/RS, fixou entendimento no sentido de que a devolução em dobro é devida sempre que a cobrança indevida representar violação à boa-fé objetiva, independentemente de dolo ou má-fé, modulando os efeitos para que tal orientação se aplique apenas às cobranças posteriores a março de 2021. Desse modo, os descontos realizados após essa data devem ser restituídos em dobro, enquanto os anteriores devem ser devolvidos de forma simples.

14.

Outrossim, a situação narrada é configuradora de dano moral. Isto porque, os descontos indevidos nos proventos da parte recorrida, a partir de contratação com vício, não se confundem com o mero dissabor cotidiano, caracterizando dano moral indenizável, sobretudo considerando-se a vulnerabilidade do consumidor aposentado.

15.

Por fim, fixo o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, quantum que se mostra adequado diante das peculiaridades do caso concreto e em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

16.

Em face dessas considerações,
CONFIRO PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso interposto e reformando a sentença vergastada, para:

I) DECLARAR
a nulidade do contrato "Reserva de Cartão Consignado (RCC)" de nº 758573586-8, atrelado ao benefício de titularidade da parte REQUERENTE de NB: nº 147.261.344-6 (Aposentadoria por Idade), retornando as partes ao
status quo ante
, com a imediata cessação de todos os descontos consignados no benefício previdenciário da recorrente relacionados ao referido contrato, bem como o cancelamento do cartão de crédito decorrente do contrato, por conseguinte, os encargos financeiros derivados;

II)

DETERMINAR
que a parte recorrida, na obrigação de fazer, libere a Reserva de Margem Consignável, a qual está vinculada ao contrato Reserva de Cartão Consignado (RCC) de n.º 758573586-8, bem como promova a desaverbação desse contrato do benefício previdenciário em questão, devendo se abster de efetuar qualquer procedimento de negativação em razão do referido contrato;

III) CONDENAR
a parte recorrida a restituir, em dobro, à parte recorrente os valores descontados indevidamente em seu benefício previdenciário referente ao contrato "Reserva de Cartão Consignado (RCC)" de n.º 758573586-8, no importe total de R$ 4.085,12 (quatro mil e oitenta e cinco reais e doze centavos), além das parcelas eventualmente descontadas após julho de 2025, devidamente acrescida de correção monetária a partir de cada desembolso (IPCA) e de juros de mora, desde a data da citação (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos até a data do efetivo pagamento, conforme Lei Federal nº 14.905/2024. O montante deve ser apurado pelas partes por meio de simples cálculos aritméticos;

IV) CONDENAR
a parte recorrida a pagar à parte recorrente a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescida de correção monetária (IPCA) e de juros legais (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos a partir desta data, até o dia do efetivo pagamento, conforme Lei Federal nº 14.905/2024.

V) AUTORIZAR
a compensação da quantia de R$ 1.405,00 (mil quatrocentos e cinco reais) a ser abatido do total da condenação, que corresponde ao valor creditado na conta bancária de titularidade da parte recorrente (proveniente do saque do cartão), de modo a evitar enriquecimento ilícito. Tais cálculos aritméticos poderão ser feitos por simples planilha.

17.
Face o provimento recursal, deixo de arbitrar custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais (art. 55 da lei nº 9.099/95).

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

JEFFERSON RODRIGUES CRAVINHO

Juiz Leigo

O Exm. Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Posto isso, HOMOLOGO O PROJETO DE VOTO, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

VITÓRIA/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema].

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

Data da assinatura eletrônica

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)